Tribunal: STF
Processo: RHC 238285
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 61):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INTERVIR NO PROCEDIMENTO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A legislação processual, nos termos do art. 541 do CPP, exige a citação pessoal das partes para participarem da restauração de autos, o que regularmente se fez, não havendo se falar em ausência de intimação da defesa técnica, inexigível nesta hipótese. 2. O agravante foi regularmente citado para participar da restauração de autos e quedou-se inerte, tendo precluído seu direito a qualquer questionamento acerca da instrução do expediente, sendo inviável o reconhecimento de mácula processual anos depois de concluído o procedimento. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, in limine, a “suspensão do trâmite do AREsp nº 1.511.715/SP e dos embargos de declarações opostos pelo processamento do Recurso Extraordinário interposto no bojo do AREsp”, e, no mérito, a absolvição do recorrente ou, ao menos, o “refazimento” do processo de restauração n. 0001311 -74.2018.8.26.0073, com permissibilidade exclusiva à defesa para “juntar peças, requerer novas diligências e impugnar a sentença” prolatada - embora já chancelada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça -, sob a assertiva de que, desde o início, eivado de nulidade, porquanto desrespeitado “o rito legal, o que gerou uma restauração insuficiente, que restringe o direito de defesa”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, à luz da fundamentação externada no acórdão recorrido e da própria indicação do recorrente de que, nos autos originais, o caso já encontrava-se com embargos infringentes à apelação julgados, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente